Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700047-48.2016.8.07.0018 APELANTE: A. L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE BORGES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora